Tribunal: TJMT
Processo: 1037649-70.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037649-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANANIAS SOARES DE GODOI - CPF: 275.070.841-91 (EMBARGANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (ASSISTENTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SOARES DE GODOI - CPF: 275.070.841-91 (EMBARGADO), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. contradição inexistente. omissão parcialmente sanada. possibilidade de compensação de valores depositados ao autor. inexistência de reexame da matéria. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre o autor e o banco, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à conclusão de que o banco não se desincumbiu do ônus probatório, mesmo após a juntada de contrato e comprovante de TED; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de compensação dos valores supostamente creditados na conta do autor.

iii. razões de decidir

3. A suposta contradição apontada não se sustenta, pois não se verifica incoerência interna no julgado, sendo o entendimento do colegiado baseado na análise do conjunto probatório e na insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a regularidade da contratação.

4. A discordância do embargante quanto à valoração das provas não autoriza o uso dos embargos para rediscussão da matéria.

5. Verifica-se omissão quanto ao pedido de compensação dos valores creditados, o que impõe a integração do acórdão para esclarecer que, declarada a inexistência da relação contratual, valores eventualmente recebidos pelo autor podem ser compensados ou restituídos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se caracterizando pela discordância quanto à valoração da prova. 2. Declarada a inexistência de relação contratual, eventuais valores recebidos pelo autor devem ser compensados com os valores a serem restituídos, ou, se insuficientes, devolvidos à instituição financeira por ação própria, para evitar enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação (proc. nº 1037649-70.2023.8.11.0041) interposto pelo embargante e também por ANANIAS SOARES DE GODOI e BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANANIAS SOARES DE GODOI em desfavor do embargante e do BANCO C6 CONSIGNADO S/A, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco C6 Consignado S/A e condenou o Banco Santander Brasil S/A à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, fundamentando-se na ausência de comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado e na responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de fraude (cf. Id. nº 325988393).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição e omissão no acórdão.

Quanto à contradição, sustenta que o acórdão afirmou que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, quando na verdade teria juntado aos autos o contrato objeto da demanda (ID 305207369) e o comprovante de TED demonstrando que o autor foi o único beneficiário dos valores contratados.

No tocante à omissão, alega que o acórdão deixou de apreciar o pedido de compensação do valor disponibilizado na conta do autor, o que poderia gerar enriquecimento ilícito (cf. Id. nº 328315882).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição e omissão no acórdão.

Alega a parte embargante que há contradição no acórdão quando este afirma que o banco não se desincumbiu do ônus probatório, pois teria juntado aos autos o contrato objeto da demanda e o comprovante de TED. Sustenta ainda que há omissão quanto ao pedido de compensação do valor disponibilizado na conta do autor.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em exame, quanto à alegada contradição, verifica-se que o embargante aponta suposta incoerência entre a afirmação do acórdão de que "o banco não provou a existência de qualquer vínculo jurídico ou relação negocial estabelecida entre as partes" e o fato de ter juntado aos autos o contrato objeto da demanda (ID 305207369) e o comprovante de TED.

Contudo, não se verifica a contradição apontada. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "*A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si*" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, o acórdão foi coerente ao analisar as provas produzidas e concluir pela ausência de comprovação da regularidade da contratação. O fato de o embargante discordar da valoração probatória realizada pelo órgão julgador não configura contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão foi claro ao afirmar que "restou cabalmente demonstrado nos autos que o autor não celebrou os contratos de empréstimo consignado questionados, sendo a fraude a responsável pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário". Essa conclusão decorreu da análise do conjunto probatório, não havendo contradição interna no julgado.

A mera juntada de um contrato e de um comprovante de transferência não é suficiente, por si só, para comprovar a regularidade da contratação, especialmente em casos de alegação de fraude. O acórdão considerou que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor, com manifestação válida de sua vontade, o que não se confunde com a mera existência formal de um documento contratual.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de compensação do valor disponibilizado na conta do autor, verifica-se que o acórdão não se manifestou expressamente sobre esse ponto específico. Contudo, ao manter integralmente a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, o acórdão implicitamente rejeitou o pedido de compensação.

É importante destacar que "*o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução*" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No entanto, considerando a relevância da questão para evitar eventual enriquecimento sem causa, cabe esclarecer que a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição dos valores descontados não afasta a obrigação do autor de devolver o valor que lhe foi depositado indevidamente, caso efetivamente o tenha recebido e não devolvido.

Nesse sentido, o acórdão deve ser integrado para esclarecer que, tendo sido declarada a inexistência da relação contratual, eventuais valores recebidos pelo autor em decorrência do contrato declarado inexistente devem ser restituídos à instituição financeira, podendo ser objeto de compensação com os valores da condenação ou, caso insuficientes, de ação própria, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de compensação, esclarecendo que, tendo sido declarada a inexistência da relação contratual, eventuais valores recebidos pelo autor em decorrência do contrato declarado inexistente devem ser restituídos à instituição financeira, podendo ser objeto de compensação com os valores da condenação ou, caso insuficientes, de ação própria, a fim de evitar enriquecimento sem causa, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025